Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007120-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), GENELSY MARIA PRESTES - CPF: 475.489.599-15 (AGRAVADO), STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GONCALVES MOREIRA - CPF: 064.763.479-18 (ADVOGADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:

GENELSY MARIA PRESTES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante a substituição de veículo automotor adquirido pela agravada, em razão de vícios supostamente não sanados dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da alegação de vício persistente no bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de demonstração inequívoca de persistência do vício após os reparos realizados no veículo, não sendo evidenciada a atual inapetência do bem para uso.

4. Necessidade de dilação probatória, especialmente produção de prova técnica, para aferição da existência e extensão dos supostos defeitos.

5. Caráter satisfativo da medida liminar deferida, que esgota o objeto da demanda sem o devido contraditório e instrução probatória, em violação ao devido processo legal.

6. Irreversibilidade do provimento antecipado, dada a natureza da substituição do bem.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecendo a impropriedade de concessão de tutela provisória em hipóteses similares, sem prova inequívoca e urgência justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A substituição de veículo por suposto vício de fabricação exige prova inequívoca da persistência do defeito após reparos e demonstração de urgência atual, sendo incabível a tutela de urgência quando ausentes tais requisitos e necessária a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024; TJ-DF, 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
nova denominação de

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
182783994
–
autos de origem PJE Nº

1026499-39.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da
2ª Vara Cível
d
e Sinop
-MT, que
deferiu
parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte
agravante
forneça à
agravada
, outro veículo da mesma espécie, ano/modelo, características, em perfeitas condições de uso, e na impossibilidade, outro em melhores condições, inclusive novo (zero km), se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GENELSY MARIA PRESTES, em desfavor de ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outro, objetivando liminarmente a substituição/troca do veículo Pulse Drive 1.3 AT Flex 4P,
Fab
./Mod. 2024/2025, zero quilômetro/novo, Chassi: 9BD363A1JSYS59645, Cor: Branco
Banchisa
, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, zero quilômetro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Afirmou ter adquirido em 02/08/2024 junto à 1ª requerida o veículo acima descrito pelo valor de R$ 112.990,00, fabricado pela 2ª requerida.

Relatou que em 25/09/2024 o veículo apresentou superaquecimento do motor e o vazamento do líquido de arrefecimento, sendo informado pela 1ª requerida que se tratava de um problema na tampa lateral do motor, recolhendo o veículo para conserto e designado carro reserva.

Mencionou que o carro reserva Fiat Toro foi liberado somente em 01/10/2024, completamente diferente do modelo adquirido e com maior consumo de
combustível. Que em 03/10/2024 foi informada pela 1ª requerida que o problema estaria resolvido, porém, o vício permaneceu, pois o cabeçote do motor estava trincado e uma nova peça seria solicitada à fabricante, 2ª requerida, o que demoraria mais 15 dias.

Esclareceu que por diversas vezes solicitou a troca do veículo reserva por um equivalente ao adquirido, o

que ocorreu somente em 17/10/2024, após notificação extrajudicial, por um Cronos PREC 1.3. Decorridos mais de 30 dias do recolhimento do veículo ainda não houve o reparo, apesar de inúmeras cobranças, inclusive notificação extrajudicial.

Aduziu que diante da necessidade de utilizar o veículo para trabalho, notificou as requeridas em 28/10/2024 requerendo a substituição/troca do automóvel por outro zero quilômetro.

A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 175005479/175010343.

Determinada a emenda à inicial (Id. 177932448), esta foi apresentada em Id. 178247489.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

1. Inicialmente recebo a emenda à inicial de Id. 178247489.

2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º.

3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

4. Em detida análise dos autos e documentos carreados, verifico que o veículo Pulse Drive 1.3 AT Flex 4P,
Fab
./
Mod. 2024/2025, de fabricação da 2ª requerida, foi adquirido pela requerente junto à 1ª requerida em 02/08/2024 pelo valor de R$ 112.990,00, conforme nota fiscal de Id. 175006063.

5. De acordo com o manual de garantia do veículo, mais especificamente o item 1. Garantia Contratual, o prazo de garantia é de 36 meses, sem limite de quilometragem, a ser contado a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário.

6. Desta feita, observa-se que em 26/09/2024 o veículo foi guinchado até as dependências da 1ª requerida com vazamento do líquido de arrefecimento,
conforme demonstram as mensagens referentes ao reboque do carro (Id. 175006069 e Id. 175006070) e corroborado pela ordem de serviço de Id. 175006064.

7. Por conseguinte, a requerente narrou que em 03/10/2024 foi informada da troca das guarnições, porém, o vício permaneceu devido a um problema no cabeçote que se encontrava trincado, sendo informada acerca da necessidade de trocar a peça que seria solicitada junto à 2ª requerida, quando foi gerada a nota fiscal nº 00082439 (Id. 175006064).

8. Verifica-se ainda que a presente ação foi ajuizada em 08/11/2024,

ou seja, 3 dias após a previsão de entrega do veículo consertado que a 1ª requerida informou na
contra notificação
em Id. 175007319. 9. Assim, o art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores de produtos duráveis possuem o prazo de 30 dias para sanar os vícios de quantidade ou qualidade que os tornem impróprios para o uso, in
verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (...)

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. (...).”. (sem destaque no original).

10. Desse modo, a probabilidade do direito alegado se faz presente, visto que da data em que surgiu o defeito no veículo da requerente e informado sobre a necessidade

de trocar o cabeçote trincado até a data em que a 1ª requerida contra notificou comunicando a data prevista para entrega, já havia transcorrido o prazo de 30 dias para efetivação do conserto. Portanto, assiste à requerente o direito
de se valer, imediatamente, da faculdade de requerer a substituição do bem por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

11. Quanto à irreversibilidade do provimento antecipado, observa-se que a requerente possui direito a substituição imediata do bem, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, conforme o que foi por ela adquirido, repondo-se através da presente tutela de urgência apenas o status quo ante, nos termos do supracitado diploma legal.

11.1. Frise-se, outrossim, que não há que se falar em irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que a questão obrigacional em foco poderá ser solvida com a devida reparação, se for o caso.

12. Ante o exposto, diante da não solução definitiva dos vícios apresentados, dentro do prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, bem ainda, levando em consideração a manifestação da requerente, enquanto consumidora, de exigir o cumprimento do direito previsto no art. 18 do aludido Códex, inclusive, através de notificação extrajudicial enviada à requerida (Id. 175007321), a concessão parcial da medida de urgência vindicada é medida que se impõe. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – AUDIÊNCIA PRÉVIA – DESNECESSÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM – DEFEITO NO PRODUTO – TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Na hipótese de o juiz não estar plenamente convencido a respeito do pedido antecedente de tutela de urgência e acreditar que possa obter esclarecimento para a prolação de uma decisão com maior segurança por meio da oitiva de testemunhas do requerente da tutela, poderá, antes de analisar o pedido, determinar a realização de uma audiência prévia de justificação. É nesse sentido que deve ser interpretado o art. 300, §2º, do CPC, ao prever que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia”. (Novo Código de Processo Civil comentado, Salvador: Ed. Jus
Podvim
, 2016, pág. 478). Deve ser mantida a

decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada para determinar a substituição da motocicleta que apresenta problema no motor com 04 meses de uso, quando há prova inequívoca nos autos de que, embora o fornecedor tenha tido conhecimento dos vícios nele apresentados, não logrou êxito em saná-los no prazo do art. 18, § 1º, do CDC, causando, assim, prejuízos ao consumidor, em virtude da impossibilidade de utilizar o bem de forma adequada e segura.”( TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004470- 84.2017.8.11.0000, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL – Deferimento da liminar "inaudita altera
pars
", para determinar
às rés que disponibilizem ao agravado veículo similar àquele por ele adquirido – Possibilidade de antecipação da tutela jurisdicional – Presença dos pressupostos necessários à concessão da medida (art. 300 do CPC)– Probabilidade do direito alegado – Documentos que demonstram, a priori, a existência de vícios no automóvel adquirido e decurso do prazo de 30 dias para reparação – Art. 18 CDC – Perigo de dano, porquanto ausente prova inequívoca de que as panes apresentadas pelo automóvel não tornarão a ocorrer, sujeitando o agravado e sua família aos riscos de eventual acidente de trânsito – Plena reversibilidade da medida – Negado provimento.” (TJ-SP 21900392720178260000 SP 2190039-27.2017.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 08/11/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2017)

13. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte requerida forneça à requerente, outro veículo da mesma espécie daquele descrito na nota fiscal de Id. 175006063, ano/modelo, características, em perfeitas condições de uso, e na impossibilidade, outro em melhores condições, inclusive novo (zero km), se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de descumprimento deste decisum. 14. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

15. Cite-se e intime-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

16. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

17. Por fim, o caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a parte requerida como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de consumo.

18. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).
”

Em razões recursais (ID. 273539860), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC;

-
Inexistência de vício de fabricação no veículo, o qual teria sido consertado e devolvido em perfeitas condições;

-
Perigo de irreversibilidade da medida, caso haja cumprimento da ordem de substituição;

-
Necessidade de dilação probatória, em especial a prova pericial;

-
Desproporcionalidade e ausência de limitação da multa cominatória diária arbitrada em R$ 4.000,00;

-
Pedido subsidiário de redução da multa e dilação do prazo para cumprimento da ordem.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 279551363), nas quais
r
ebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida e reiterando a existência de vícios persistentes no veículo, bem como a insuficiência das medidas adotadas pela fabricante e concessionária para sanar o problema.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos da decisão proferida pelo Relator, por tratar-se de matéria de cunho patrimonial e de interesse individual.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado – ID.
274000852
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:

GENELSY MARIA PRESTES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida fornecesse à autora outro veículo da mesma espécie do originalmente adquirido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da narrativa de persistência de defeitos no veículo e extrapolação do prazo para conserto, deferindo a substituição do bem.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano

A agravante sustenta que o veículo foi integralmente reparado e devolvido à consumidora em perfeitas condições de uso, inexistindo qualquer vício persistente ou fundamento para substituição. Afirma ainda que a decisão antecipou, de forma indevida, os efeitos do provimento final, sem respaldo em provas robustas, contrariando os pressupostos do art. 300 do CPC.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da tutela concedida, argumentando que o vício persiste e que os transtornos decorrentes justificariam a medida.

Pois bem. Com razão a agravante.

A análise dos documentos acostados revela que o veículo foi submetido a diversos reparos, com substituição de peças, testes técnicos e revisões posteriores, sem
, contudo,
apontamento de falha funcional
vigente
. Consta dos autos que, após os ajustes efetuados, a autora permaneceu na posse do bem, não tendo demonstrado
, neste momento,
a persistência dos defeitos narrados inicialmente.

Ademais, inexiste nos autos prova técnica inequívoca a indicar que o vício de origem se manteve, tampouco há evidência de que o veículo esteja atualmente inapto para o uso. Assim, ausente a demonstração concreta da probabilidade do direito, o deferimento da substituição imediata do bem mostra-se precipitado, especialmente diante da irreversibilidade da medida e da ausência de urgência atual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, adoto integralmente os fundamentos da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo (ID.
274599357
), os quais ora transcrevo como razões de decidir:

“
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

A controvérsia cinge quanto a viabilidade de, liminarmente, determinar a substituição do veículo da autora, ora agravada.

De proêmio, verifico que não cabe, neste momento, a análise de procedência ou não dos fundamentos autorais, o que somente ocorrerá após amplo contraditório. Em outras palavras, não é possível de plano determinar a substituição do veículo da autora sem o devido processo legal.

Isso porque a medida deferida pelo juízo de origem possui caráter nitidamente satisfativo, pois esgota, na prática, o objeto da demanda, conferindo à parte autora a própria tutela final almejada sem o devido contraditório e sem a devida instrução probatória.

É cediço que a concessão de tutela provisória não pode antecipar de forma irreversível o provimento jurisdicional definitivo, especialmente quando há controvérsia sobre os requisitos necessários para sua concessão.

Neste aspecto, deve a matéria ser examinada em sede de cognição exauriente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dito isso, não se verifica, a priori, o preenchimento dos requisitos autorizadores em primeiro grau, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, portanto, não se mostra pertinente deferir a tutela de urgência em primeiro grau.

É oportuno destacar que inexiste qualquer prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito da questão, notadamente pela autora, ora agravada, estar na posse do veículo devidamente reparado, não havendo qualquer urgência na sua substituição que justifique medida excepcionalíssima.

Assim, visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão efeito recursal pretendido, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, defiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal postulado pela parte agravante, para sustar os efeitos da decisão objurgada até ulterior deliberação deste juízo.
”

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão recorrida. Ao contrário, a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, já reconhecida em decisões anteriores, torna prudente e adequada a manutenção da decisão do juízo singular.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, indeferindo-a por ausência dos seus pressupostos legais.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025